Tribunal: CARF
Processo: 10882.911280/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.911280/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos do PIS, poderão ser objeto de compensação
ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
conselheiro
Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER n° 35411.10959.280208.1.1.08-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.911280/2011-10
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911280/2011-10

9065), no valor de R$ 5.236,17, de créditos de PIS/Pasep não cumulativo do 3o trimestre
de 2007 vinculados às receitas de exportação.
Consoante Despacho Decisório de fl. 6, foi deferido à interessada o montante de R$
4.632,19, homologando-se parcialmente as compensações vinculadas. O citado
despacho esclarece que "as informações complementares de análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal e integram este despacho". O
resultado da análise do valor do direito creditório, segundo tal documento, indica que os
valores deferidos são aqueles que foram informados no Dacon na ficha "16A/24 -
Vinculados à Receita de Exportação".
Cientificada em 16/01/2012, a contribuinte apresentou, em 14/02/2012, a manifestação
de inconformidade fls. 8/14, a seguir sintetizada.
Alega que o Dacon entregue demonstra que o crédito pleiteado tem origem na aquisição
de bens nos mercados interno e externo vinculado à receita de exportação. Demonstra
que o crédito pleiteado foi assim calculado:

Discorre sobre seu direito à compensação/ressarcimento. Traz doutrina sobre o tema.
Aduz que cumpriu todas as formalidades para ter direito ao crédito pleiteado.
Argumenta que não há motivo para a glosa de créditos realizada pela fiscalização.
Afirma que cumpriu todos os requisitos legais para o cálculo do crédito de bens
adquiridos no mercado interno e externo vinculados à receita de exportação.
Requer a procedência do recurso apresentado.
É o relatório.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO.
Os créditos advindos da importação de bens e serviços não são passíveis
de ressarcimento quando estiverem vinculados à exportação de
mercadorias para o exterior.”
Em recurso voluntário contribuinte sustenta legitimidade do crédito reconhecer o
crédito no valor de R$ 4.632,19 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezenove centavos),
oriundos de aquisição de produtos importados vinculados à receita de exportação, os quais foram
devidamente apurados nos termos da Lei n.° 10.637/2002, (ii) ausência de limitação na Lei n.°
11.116/2005, que possibilita a compensação ou o ressarcimento dos créditos em comento não faz
qualquer restrição à possibilidade de compensação ou ressarcimento dos créditos calculados com
fulcro no art. 15 da Lei n.° 10.825/2004; (iii) reconhecimento da RFB na Solução de Consulta n.°
70 – Cosit que firmou o entendimento de que, como as vendas para o mercado externo gozam da
imunidade prevista no art. 149 da CF/88, referida imunidade poderia ser compreendida como um
caso de não incidência. Ao final requer ainda a realização de sustentação oral.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911280/2011-10

É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cuida-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que negou provimento a
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que reconheceu em parte
direito ao crédito de PIS não-cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2007, sob o fundamento de
que a pessoa jurídica vendedora que importar bens e serviços dentro da sistemática da não-
cumulatividade apenas pode calcular crédito de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, na
forma do art. 15 da Lei n.° 10.865/2004, quando as vendas foram efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, não se estendendo à hipótese de venda para mercado
externo (exportação).
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
Sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS-
Importação, adoto o entendimento desta colenda 3a Turma Extraordinária, consubstanciada no
acordão 3003-000.459, sob relatoria do douto colega Conselheiro Vinícius Guimarães:
“No tocante à possibilidade de creditamento do PIS/COFINS-Importação, importa,
antes de tudo, procedermos a uma concisa análise do arcabouço normativo que tem
regulado a matéria nos últimos anos.
A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e a Cofins-Importação, assim dispõe em seu art. 15:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911280/2011-10

"Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2° e 3° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1 desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada
pela Lei n° 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes; (...)
§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação
às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
§2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes. 3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a
aplicação das alíquotas previstas no caput do art. 2° das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor que serviu de
base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do
IN vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição." (destaques
nossos)
Como se vê, o art. 15 da Lei n° 10.865/2004 introduziu a possibilidade de utilização dos
valores efetivamente pagos a título de PIS/COFINS-Importação mediante desconto do
valor daquelas contribuições sociais apuradas nas operações do mercado interno, em
situação análoga àquela prevista nos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Analisando a legislação, o colegiado a quo entendeu que não há supedâneo legal para a
possibilidade de creditamento de PIS/COFINS-Importação vinculados a vendas ao
exterior.
Segundo o aresto recorrido, o art. 5o, inc. I da Lei no 10.637/02 (PIS) e o art. 6o, inc. I da
Lei no 10.833/03 (COFINS), apenas autorizam, no contexto das receitas de exportação,
o creditamento dos insumos adquiridos no mercado interno, não tendo tal restrição sido
alterada com o advento do art. 15 da Lei no 10.865/2004.
De fato, o art. 15 da Lei no 10.865/2004 não estendeu o creditamento (desconto na
apuração das contribuições) de PIS/COFINS-Importação aos casos de vendas para o
exterior, limitando-se a atrelar o creditamento aos casos de apuração dos arts. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Não obstante, com o advento da norma inscrita no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, com vigência a partir de 09.08.2004, foi introduzida a possibilidade
de manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência.
Por sua vez, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, permitiu a utilização
daqueles créditos em procedimentos de compensação ou pedidos de ressarcimento. Eis
os dispositivos citados:
Lei n° 11.033/2004
"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."
(grifei)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911280/2011-10

Lei n° 11.116/2005
"Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n ° 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei." (destaquei).
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que o art. 16 da Lei n° 11.116/2005
estendeu a possibilidade de compensação e ressarcimento dos créditos mantidos, pelo
vendedor, relativos aos valores pagos a título de PIS/COFINS - inclusive decorrentes de
importação (art. 15 da Lei n° 10.865/2004) - vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (art. 17 da Lei no 11.033/2004).
Resta saber se tal possibilidade de ressarcimento/compensação alcançaria, também, os
créditos de PIS/COFINS-Importação decorrentes da aquisição de insumos empregados
em receitas de exportação.
As vendas ao exterior, como se sabe, são caracterizadas como vendas imunes, tendo a
própria Constituição Federal, em seu art. 149, §2o, inciso I, excluído, do poder de
tributar da União, a possibilidade de instituição de contribuições sociais sobre as
receitas de exportação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...) § 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001) [sem grifo no original]
Tal norma constitucional foi reproduzida pelo art. 5o da Lei no 10.637/2002, e o art. 6o
da Lei no 10.833/2003, que determinam a não incidência, respectivamente, do PIS e da
COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de exportação:
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: I -
exportação de mercadorias para o exterior;
Lei no. 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911280/2011-10

I - exportação de mercadorias para o exterior;
Da simples leitura do art. 149, §2o, inciso I da Constituição Federal e dos dispositivos
acima transcritos, depreende-se, claramente, que a imunidade das receitas de exportação
são entendidas, pelos legisladores constitucional e legal, como caso de nãoincidência,
tendo a Constituição e as leis citadas disposto, de forma literal, que o PIS e a COFINS
não incidem sobre as receitas de exportação.
Tal entendimento, vale dizer, não destoa da doutrina clássica que cuida das categorias
de imunidade e não-incidência. Nesse contexto, lembre-se o ensinamento de Ruy
Barbosa Nogueira, o qual enuncia a incidência como a ocorrência do fato gerador.1 A
não-incidência, por sua vez, seria o inverso da incidência, isto é, “o fato de a situação ter
ficado fora dos limites do campo tributário, ou melhor, a não ocorrência do fato gerador,
porque a lei não descreve a hipótese de incidência”. 2 Para ele, a isenção representaria a
dispensa de tributo devido, por disposição de lei, e a imunidade constituiria uma forma
de não-incidência constitucionalmente estabelecida, suprimindo-se a competência
impositiva para tributação de determinadas pessoas e fatos.3 Assim, para Ruy Barbosa
Nogueira, a isenção estaria inscrita no campo da incidência, restringindo o campo desta.
A imunidade, por outro lado, como limitação constitucional do poder de tributar,
representaria uma barreira para o alargamento indefinido do campo de incidência: “Por
sua vez, o campo da incidência poderá ser ampliado pelo legislador ordinário
competente, de modo a abranger mais fatos do campo da não-incidência. Mas este
nunca poderá transpor a barreira da imunidade, porque o legislador ordinário não tem
competência para imunizar; ao contrário, lhe é proibido invadir o campo da imunidade
porque este é reservado ao poder constituinte; a imunidade é categoria constitucional, é
precisamente limitação de competência, mais genericamente, é exclusão do próprio
poder de tributar”.4 Sacha Calmon, por sua vez, diverge de Barbosa Nogueira ao
assinalar que a isenção não é dispensa de tributo devido e sim hipótese de não-
incidência legalmente qualificada, representando fator impeditivo do nascimento da
obrigação tributária.5 A imunidade é definida por Sacha Calmon como não-incidência
constitucionalmente qualificada6 – aqui há concordância com a posição de Ruy Barbosa
Nogueira.
Sublinhe-se, por fim, que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) compartilha o
entendimento acima esposado. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, a Solução de
Consulta no. 70 - COSIT, de 14 de junho de 2018, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO
OU RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à
importação de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO.
DIREITO
A
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento
ao final do trimestre. Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33,
de 2001; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865,
de 2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911280/2011-10

Diante do exposto, entendo que é aplicável às operações de exportação a disciplina do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação de
bens e de serviços vinculados a operações de exportação são passíveis de compensação
com outros tributos ou de ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de
2005.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital